Tribunal: TJPA
Processo: 0814199-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814199-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO MELO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão civil em virtude de débito alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão civil do paciente pode ser afastada em razão do pagamento parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil por dívida de alimentos é admitida pelo art. 528, §3º, do CPC, e compreende as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme estabelece a Súmula 309 do STJ.

4. O pagamento parcial do débito não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil, uma vez que a inadimplência, ainda que parcial, compromete a subsistência do alimentando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Teses de Julgamento:
“1. A prisão civil é cabível em caso de débito alimentar que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.773.359/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2024; STJ, Súmula nº 309.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO MELO DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal na manutenção da prisão civil do paciente por débito alimentar, ressaltando que a verba alimentar inadimplida teria sido quitada.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará soltura a fim de que o coacto seja posto em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 28313725) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 30371754), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30466580).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve prisão civil decretada em razão do inadimplemento de pensão alimentícia, sustentando que a dívida alimentar foi quitada integralmente, o que torna ilegal a manutenção da medida constritiva.

Não obstante, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula 309/STJ” (
AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2024).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial referenciada ao decretar a prisão civil do paciente com base no art. 528, §3º, do CPC, diante da ausência de comprovação do adimplemento da obrigação alimentar ou demonstração idônea da impossibilidade de fazê-lo, conforme fundamentação a seguir:

“Compulsando os autos, verifico que é hipótese de rejeição da justificativa apresentada e pela decretação da prisão civil do executado. Explico.

A sobrevivência alimentar está entre os fundamentais direitos da pessoa humana, e o respectivo crédito é o instrumento adequado para buscar os recursos necessários à subsistência digna de quem não consegue, por si só, prover sua manutenção pessoal, em razão de sua idade, doenças, incapacidades etc.

Não foram outras, pois, as razões pelas quais o legislador estatuiu, como sendo hipótese de decretação de prisão civil, o inadimplemento de tais obrigações,
ex vi
do que dispõe os art. 528, §3°, do Novo Código de Processo Civil,
litteris
: [...]

Com efeito, conforme o próprio CPC, somente em relação aos 03 (três) meses que antecedem à propositura da ação e àqueles que se vencerem em seu curso é que a prisão civil pode ser decretada (art. 528, §7º, do NCPC) [...]

Conforme se verifica ao compulsar os autos, o ora executado, citado, simplesmente optou por apresentar justificativa, optando pelo não pagamento do débito. Assim, deveria o executado, para evitar sua prisão civil, ter comprovado o pagamento dos meses de junho a agosto de 2024 e mais as que se vencerem no curso do processo, todavia, não o fez. [...]

Ao invés de efetuar o pagamento total da dívida, o executado apresentou justificativa ID 134733918, limitando-se a formular proposta de parcelamento do débito, a qual não fora aceita pela exequente, bem como provando apenas o pagamento parcial do débito.

No julgamento da justificativa apresentada pelo executado, faz-se necessário a aplicação de um jargão muito utilizado em Tribunais Estaduais, qual seja: “alegar sem provar, equivale a não alegar”, ou seja, na justificativa apresentada o executado não faz prova, nenhuma que seja, do alegado, limitando-se simplesmente a alegar que está sem condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão alimentícia devida, mas não se deu ao trabalho de juntar provas do alegado, nada, simplesmente nada.

Faz-se necessário ressaltar que é perfeitamente possível a decretação da prisão civil em caso de pagamento parcial do débito alimentar. [...]

Desta feita, conclui-se pela rejeição da justificativa e pela decretação da prisão civil do executado nos moldes do artigo 528, § 3º do CPC e pelo prazo de 60 (sessenta) dias, considerando o enorme decurso do tempo sem pagamento do débito alimentar devido à filha menor de idade (apenas onze anos de idade), aproximadamente um ano sem pagar o valor correto da pensão alimentícia, o que justifica a prisão por tempo superior ao mínimo previsto em lei.

Decido.

Posto isso, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado e DECRETO, pelo prazo de 2 (dois) meses, a PRISÃO CIVIL de DIEGO MELO DA SILVA, [...] assim o fazendo com fundamento no artigo 911, parágrafo único c/c 528, § 3º, todos do CPC”. (ID 28311431).

Nesse contexto, considerando que não houve adimplemento da obrigação alimentar, inexiste ilegalidade na ordem constritiva, sendo que "o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado" (STJ,
REsp n. 1.773.359/MG
,

Rel.

Min.

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.08.2019), tal como se deu na espécie, pois o paciente não comprovou o pagamento das parcelas que venceram no curso do processo, conforme informado pelo juízo impetrado (ID 30371754).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025